Tribunal: TJDFT
Processo: 0004129-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALSA IDENTIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE PORÇÕES DE CRACK COM UM DOS RÉUS E COM O CASAL DE USUÁRIOS QUE ACABARA DE ADQUIRIR UMA DAS PORÇÕES. APREENSÃO DE QUANTIA EM DINHEIRO COM A CORRÉ. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS E DOS USUÁRIOS. CONFISSÃO PLENA DE UM DOS APELANTES EM SEDE INQUISITORIAL TANTO NO QUE SE REFERE AO TIPO DA FALSA IDENTIDADE QUANTO AO DO TRÁFICO. FILMAGEM DOS FATOS. PROVA PERICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO. QUANTUM. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. MENORIDADE RELATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Se a prova documental (auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão e ocorrência policial), oral (confissão extrajudicial e depoimentos de testemunhas) e pericial (laudos de exame preliminar e químico) define que os acusados, ora apelantes, venderam uma porção de “crack” a um casal de usuários por R$ 10,00, não há que se falar em absolvição sob quaisquer dos fundamentos do artigo 386 do Código de Processo Penal, muito menos em possibilidade de desclassificação para o tipo do artigo 28 da Lei 11.343/2006.
2. Tendo o apelante se identificado na delegacia com nome de irmão, incorreu nas sanções do artigo 307 do Código Penal.
3. Confissão extrajudicial cuja pretendida retratação parcial em juízo não se prestou ao fim pretendido deve ser reconhecida, operando-se, na sequência, a compensação com a agravante da reincidência.
4. Comprovado que a apelante contava menos de 21 anos de idade na data do fato, impõe-se o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso I, primeira parte do Código Penal e sua compensação com a reincidência.
5. Apelações conhecidas e parcialmente providas.